Tribunal: TJES
Processo: 5014901-49.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pronunciamento Explícito (Prequestionamento)
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014901-49.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: HERZOG TRANSPORTES LTDA - EPP

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA SUPERIOR A 100% DO VALOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. CARÁTER CONFISCATÓRIO. PRECEDENTES DO STF E TJES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O STF possui entendimento pacificado no sentido de que as multas punitivas podem ser arbitradas apenas até o limite de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal, ao passo que, o valor superior a esse patamar, configura o caráter confiscatório da sanção. Precedentes TJES;

2. A despeito da interpretação que busca o Estado conferir à tese fixada pelo STJ, “o paradigma de repercussão geral (Tema 863) aplica-se exclusivamente para a fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada, prevista no § 1º do inciso I do art. 44 da Lei nº 9.430/1996, que disciplina penalidades de multa resultantes do descumprimento das obrigações tributárias federais” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5001816-35.2020.8.08.0000, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/11/2020);

3. Verificado que a multa imposta supera o percentual de 100% do tributo vinculado, devem ser as CDAs readequadas para extirpar o valor excedente;

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de instrumento nº 5014901-49.2024.8.08.000

Agravante: Estado do Espírito Santo

Agravada: Herzog Transportes Ltda. EPP

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por HERZOG TRANSPORTES LTDA - EPP contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais da Comarca de Vitória/ES, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, reduzindo o valor da multa aplicada em sede de execução fiscal, por considerá-la confiscatória, ao limite de 100% do valor do tributo devido.

Em suas razões recursais, o agravante, pretendendo a reforma da decisão, sustenta que a) a multa originalmente aplicada segue os parâmetros legais, não sendo confiscatória, pois está em conformidade com a legislação tributária estadual, que autoriza a imposição de multas superiores a 100% em casos de infrações fiscais graves; b) a decisão recorrida viola o princípio da estrita legalidade, na medida em que modifica o valor da multa de forma contrária à previsão normativa vigente, sem que a legislação estadual tenha sido declarada inconstitucional; c) a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça não veda a imposição de multas superiores a 100%, especialmente quando há reiterado descumprimento da legislação tributária, como no presente caso.

Decisão indeferido a liminar recursal (Id 10382648)

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte adversa.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 06 de dezembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O Estado do Espírito Santo se insurge contra a decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada por Herzog Transporte Ltda. EPP, reduzindo o valor da multa aplicada em sede de execução fiscal, por considerá-la confiscatória, ao limite de 100% do valor do tributo devido.

Pretende o ente Estadual, por sua vez, o restabelecimento o valor integral das CDAs objetos da execução fiscal, defendendo que a) a multa originalmente aplicada segue os parâmetros legais, não sendo confiscatória, pois está em conformidade com a legislação tributária estadual, que autoriza a imposição de multas superiores a 100% em casos de infrações fiscais graves; b) a decisão recorrida viola o princípio da estrita legalidade, na medida em que modifica o valor da multa de forma contrária à previsão normativa vigente, sem que a legislação estadual tenha sido declarada inconstitucional; c) a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça não veda a imposição de multas superiores a 100%, especialmente quando há reiterado descumprimento da legislação tributária, como no presente caso.

Em que pese os argumentos recursais, o Supremo Tribunal Federal fixou que, “
Em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido
.” (ARE 905685 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 07-11-2018 PUBLIC 08-11-2018).

Em consonância, é a jurisprudência desta Corte:

EMENTA TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL ICMS EMPRESA DE INTERNET BANDA LARGA INCIDÊNCIA SÚMULA 334, DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INAPLICABILIDADE MULTA CONFISCATÓRIA ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na esteira do entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, não se aplica a Súmula nº 334, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, às empresas de telecomunicações provedoras de internet banda larga que utilizam de sua própria estrutura física no fornecimento de internet. 2. Consoante entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal, tendo a multa aplicada pelo Fisco ultrapassado o percentual de 100% (cem por cento), caracterizado está seu efeito confiscatório, em afronta ao art. 150, IV, da Constituição Federal. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170124358, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 27/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA - MULTA PUNITIVA - PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. 1. A aplicação da multa moratória tem o objetivo de sancionar o contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias, prestigiando a conduta daqueles que pagam em dia seus tributos aos cofres públicos. Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos. (STF - RE: 582461 SP, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 18/05/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO) 2. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu a premissa de que o caráter confiscatório da multa punitiva por descumprimento de obrigação tributária acessória restará evidenciado nas hipóteses em que o valor da sanção for superior ao percentual de 100% (cem por cento) da obrigação principal, ou seja, a penalidade não pode superar o montante do tributo devido. 2. Hipótese em que a multa cominatória foi fixada em percentual inferior ao máximo de 100% (cem inteiros por cento) do valor do débito tributário, admitido pela jurisprudência, não se qualificando, portanto, como confiscatória. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199014135, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 21/09/2020)

A despeito da interpretação que busca o Estado conferir à tese fixada pelo STF, “o paradigma de repercussão geral (Tema 863) aplica-se exclusivamente para a fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada, prevista no § 1º do inciso I do art. 44 da Lei nº 9.430/1996, que disciplina penalidades de multa resultantes do descumprimento das obrigações tributárias federais” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5001816-35.2020.8.08.0000, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/11/2020).

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 123/2006. OPERAÇÕES DESACOBERTADAS DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL. MULTA CONFISCATÓRIA. MONTANTE SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO DEVIDO. 1. A hipótese dos autos trata de aplicação de multa punitiva isolada que foi aplicada em montante superior ao próprio tributo devido. 2. Acerca da multa punitiva isolada,houve o reconhecimento da repercussão geral (RE 640.452, Tema n.º 487), entretanto, o mérito ainda não foi julgado. Desta forma, afigura-se razoável a adoção do entendimento firmado pelo Superior Tribunal Federal de que são confiscatórias aquelas multas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido (ARE 1058987 AGR, Relator(A): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado Em 01/12/2017, Processo Eletrônico Dje-289 Divulg 14-12-2017 Public 15-12-2017). No mesmo sentindo é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça.
3.É inaplicável a argumentação do recorrente de que a hipótese dos autos se trata de multa qualificada porque, conforme já restou decido por este e. Tribunal de Justiça, “a questão constitucional objeto do RE 736.090-RG, cuja repercussão geral restou reconhecida pelo STF (Tema 863), trata da fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada prevista no §1º do inciso I do art. 44 da Lei nº 9.430/1996, que disciplina penalidade resultante do descumprimento de obrigações tributárias federais.”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199015843, Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 10/03/2020).
No mesmo sentido: TJES, ApCiv. N. 0020576-46.2019.8.08.0035, Relator: Janete Vargas Simões, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021. 4.Recurso desprovido (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003527-07.2022.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2022). - g.n.

E conforme consignado na decisão inicial, o valor apontado relativo ao ICMS não lançado é de R$ 1.442.560,28 (Um milhão, quatrocentos e quarenta e dois mil, quinhentos e sessenta reais e vinte e oito centavos), enquanto a multa atribuída à contribuinte foi fixada em R$ 6.010.667,95 (seis milhões e dez mil reais, seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e cinco centavos), o que corresponde a mais de 400%, ultrapassando em muito o limite admitido.

Assim, depreende-se que a decisão recorrida se atendeu aos precedentes do STF e a legislação de regência, observando a manifesta extrapolação da sanção administrativa ao limite legal, motivo pelo qual não há justificativa para sua revisão.

Diante do exposto,
conheço do recurso e ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 27/01/2025 a 31/01/2025

Acompanho a E. Relatora.

E. Pares, após examinar os autos, concluo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.